Tribunal: TJMT
Processo: 0001208-18.2006.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001208-18.2006.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAYSSA RESPLANDE XAVIER - CPF: 043.460.111-01 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), MARLENE PIRES DE SOUSA - CPF: 328.928.291-00 (EMBARGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – OMISSÃO CONSTATADA – FUNÇÃO INTEGRATIVA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1. Os
Embargos
de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Necessidade de pronunciamento judicial para sanar a omissão apontada apenas com função integrativa.
3. Hipótese dos autos em que a decisão possui carga de mérito, motivo por que a apelação se perfaz como recurso cabível de interposição.

4. Aclaratórios conhecidos e
acolhidos
, em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes, opostos pelo
Município de Primavera do Leste
em face de acórdão que, em sede de julgamento de Apelação Cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Marlene Pires de Sousa, nos termos do voto do relator.

Em suas razões, o embargante atribui omissão ao
decisum
, sob o argumento de que o acórdão não enfrentou a matéria elencada em sede de contrarrazões, notadamente quanto à impossibilidade de conhecimento da apelação interposta contra a decisão proferida em fase de julgamento de cumprimento de sentença.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso de apelação interposto.

Contrarrazões devidamente ofertadas no Id. 152068683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO E EXTINÇÃO – CÁLCULO DA CONTADORIA - INCONSISTÊNCIA EM COTEJO COM TÍTULO JUDICIAL – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE NOVA ELABORAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Evidenciado nos autos que o cálculo elaborado pela contadoria judicial apresenta dissonância com o título judicial, comporta a determinação de nova elaboração.

2. Recurso parcialmente provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A parte embargante atribui, em síntese, omissão ao acórdão quanto ao fato de que não foi analisada a tese de não conhecimento do recurso de apelação interposto.

De fato, não houve a análise da preliminar/prejudicial arguida. Passo ao exame.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Defende a parte embargante que, por se tratar de decisão em sede de cumprimento de sentença, esta seria passível de agravo de instrumento, pelo que requer seja reconhecida a inadequação da via eleita.

Contudo, importante delinear que a decisão tem carga de mérito, eis que acolheu impugnação apresentada pelo Município e homologou o valor apresentado, o que lhe atribui caráter de sentença, ao que extingue a execução e determina a expedição de precatório, logo, passível de recurso de apelação.

Nessa linha, esta e. Corte:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.

Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). (REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020).

(N.U 1006734-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE PÕE FIM AO PROCESSO – EM RESPEITO AO ART. 203, §1, DO CPC – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “O recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento.” (STJ - AgInt no AREsp: 174288 SE 2012/0092628-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018).

2. Recurso não conhecido.

(N.U 1001004-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Dessa forma, suprida a omissão quanto à adequação da via eleita, deverá ser apenas com função integrativa.

Em face do exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de Declaração opostos apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes. mantendo incólume o resultado do acórdão embargado, conforme fundamentação integrada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023